Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602671-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Inteiro teor:
14/04/2023
Número: 0602671-25.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 22/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022-JOBSON DO NASCIMENTO
MELO- PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL- PROS
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOBSON DO NASCIMENTO MELO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 JOBSON DO NASCIMENTO MELO
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43570278
13/04/2023
18:18
Acórdão
Acórdão

Num. 43570278 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.875

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602671-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOBSON DO NASCIMENTO MELO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: JOBSON DO NASCIMENTO MELO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO
NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. RECURSO PRÓPRIO. ATRASO DE
POUCOS DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO CANDIDATO.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMETEU
A
ANÁLISE
E
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
1. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.
2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios financeiros visa
a garantir a transparência das operações financeiras da campanha, bem como a
assegurar o efetivo controle das contas.
2.1. O atraso de 6 dias na entrega dos relatórios financeiros não compromete a
fiscalização das contas, sendo suficiente a aposição de ressalvas.
2.2. O atraso no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja, por si só, a
desaprovação das contas, mas mera aposição de ressalvas.
3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da

Num. 43570278 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
Relatora.
Curitiba, 12/04/2023
RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas apresentada por Jobson do Nascimento Melo, filiado ao
Partido Republicano da Ordem Social - PROS, eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual
nas eleições de 2022.
O candidato obteve 401 votos na eleição.
Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 22.060,00, referentes a recursos financeiros,
sendo R$ 2.060,00 próprios e R$ 20.000,00 do partido, originários do FEFC. Não houve o
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43384347).
A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela não prestação das
contas, em razão da falta de instrumento de mandato de advogado, e apontou a intempestividade
na entrega dos relatórios financeiros, bem como da prestação de contas final (ID 43525163).
Oportunizado ao prestador manifestar-se acerca do parecer conclusivo, juntou procuração aos
autos (ID 43527192).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das contas (ID
43536331).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é possível por meio da
atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante de tal prerrogativa, a
Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a obrigação de prestar contas à
Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu artigo 17, inciso III. Agremiações e
candidatos, ao exercerem suas incumbências na arena sociopolítica, devem consolidar os
pressupostos de uma representação efetiva, o que somente se mostra possível se a base
financeira que viabiliza suas atividades no período de campanha for pautada na transparência,
igualdade de oportunidades, moralidade e legalidade.
A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera formalidade ou de uma
obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos (ainda que o uso destes reforce
ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de contas deriva, portanto, da própria lógica
da representatividade e da consequente legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser

Num. 43570278 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
protegidas da influência do poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional,
em seu artigo 14, parágrafo 9º.
Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre arrecadações e
dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na campanha, corrompendo
a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor, tornando o cenário das campanhas em
uma disputa de forças econômicas e não de ideias e propostas. O suporte financeiro do período
eleitoral não deve ser um fator de preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da
democracia. Nesse intuito que a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de
conta visa, a um só tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência,
pautados na accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.
As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a todos os candidatos e
partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de suas contas de campanha à
Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei nº9.504/97, que assim dispõe:
Art. 28. A prestação de contas será feita:
I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela
Justiça Eleitoral;
II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.
§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas
pelo próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas
bancárias referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha
e da relação dos cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números,
valores e emitentes.
§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas
pelo próprio candidato.
(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as candidaturas são
financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos, provenientes tanto do Fundo
Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demanda um controle ainda mais rígido das movimentações de recursos havidas nas campanhas.
A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de Contas, considerando,
sobretudo, todos os princípios constitucionais aplicáveis à matéria.
No caso em tela, a Seção de Contas indicou as seguintes inconsistências:
a) Atraso na entrega de prestação de contas final:
Restou identificada no parecer conclusivo desobediência ao prazo para entrega da prestação de

Num. 43570278 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
contas final, previsto no artigo 49, da Resolução TSE nº 23.607/2019, o qual estabelece o
seguinte:
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as
candidatas ou de todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas
devem ser prestadas, via SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à
realização das eleições.

Neste ponto vale observar que, para as eleições de 2022, o prazo para entrega das contas
encerrou-se em 01/11/2022, tendo sido a prestação de contas final apresentada em 08/11/2022,
com 7 dias de atraso portanto.
Não obstante, a apresentação intempestiva da prestação de contas final, no caso em tela, não
deve ser considerada falha grave, porquanto não dificultou a análise e a fiscalização da
movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal, que não
comprometeu a regularidade das contas.
Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
ELEIÇÕES
2018.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL. ENTREGA INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. SITUAÇÃO FISCAL
DO PARTIDO. IDENTIFICAÇÃO DA ORIGEM DO RECURSO. UTILIZAÇÃO DE
VEÍCULO PRÓPRIO DO CANDIDATO. BEM DECLARADO NO REGISTRO DE
CANDIDATURA.
POSSIBILIDADE.
EXTRATOS
BANCÁRIOS
NÃO
CONSOLIDADOS.
EXISTÊNCIA
DE
FALHAS
FORMAIS
QUE
NÃO
COMPROMETEM A REGULARIDADE DAS CONTAS. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.
1. A apresentação intempestiva das contas finais não implica, por si só, a
desaprovação das contas. Sendo possível o exame das contas, a intempestividade
constitui irregularidade formal, ensejando a anotação de ressalvas.
(...)
Aprovação das contas com ressalvas.
(PC 0602456-88.2018.6.16.0000, Acórdão nº 54.715, Rel. Des. Tito Campos de
Paula, DJ 18/06/2019)

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS CONTAS FINAIS. UM DIA DE ATRASO.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. OMISSÃO DE GASTO NA
PARCIAL, DECLARADA APENAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
GRAVIDADE CARACTERIZADA. RES.-TSE Nº 23.607/2019, ART. 47, § 6º.
CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO. DESCONTO DO VALOR APONTADO
COMO IRREGULAR. ART. 74, §§ 5º E 7º DA RES-TSE Nº 23.607/2019.

Num. 43570278 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade garantir a
transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e demais
candidatos.
2. A apresentação das contas finais com um dia de atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade
fiscalizatória.
[...]
[Prestação de Contas nº 06005750820206160000, Relator(a) Des. Roberto Ribas
Tavarnaro, Publicação: DJE 17/09/2021]

Assim, não tendo a irregularidade comprometido a correta fiscalização das contas por esta
Justiça Eleitoral, mostra-se suficiente a aposição de ressalvas neste ponto.
b) Intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de campanha:
A Seção de Contas Eleitorais indicou a intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de
campanha, em afronta ao disposto no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzido no
artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019:
Lei das Eleições
Art. 28. A prestação de contas será feita:
(...)
§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim
na rede mundial de computadores (internet):
I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;
II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo
Partidário, os recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem
como os gastos realizados.

Resolução TSE 23.607/2019
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento
de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do

Num. 43570278 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
recebimento;
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em
meio eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos
financeiros ou estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral,
contendo, cumulativamente:
I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos
partidos políticos ou dos candidatos doadores;
II - a especificação dos respectivos valores doados;
III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;
IV - a indicação do advogado.
§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.
§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior
Eleitoral na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em
que poderão ser divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as
doações estimáveis em dinheiro.
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela
constando o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro
ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide,
para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da Resolução nº 23.624/2020)
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos
caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser
apurada na oportunidade do julgamento da prestação de contas final.
§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que
trata o inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os
valores envolvidos na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo
levar à sua desaprovação.
(grifei)

Num. 43570278 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
Sobre o tema, verifica-se recente jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que
a apresentação intempestiva dos relatórios financeiros compromete a lisura e a transparência das
constam, pois dificultam a efetiva fiscalização quanto à licitude da movimentação dos
recursos de campanha. Vejamos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
DE
CANDIDATO.
CARGO
DE
VEREADOR.
CONTAS
DESAPROVADAS.
ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 275 DO CE. SUPOSTAS OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. IRREGULARIDADES. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO
DE 72 HORAS PARA ENCAMINHAMENTO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS.
IRREGULARIDADE GRAVE. PREJUÍZO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E À
FISCALIZAÇÃO
DAS
CONTAS.
DECISÃO
DA
CORTE
REGIONAL
EM
CONFORMIDADE COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA SOBRE O TEMA. ÓBICE DO
ENUNCIADO SUMULAR Nº 30 DO TSE. AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO
TEMPESTIVO DO RELATÓRIO DE GASTOS COM COMBUSTÍVEL. JUNTADA
EXTEMPORÂNEA
DE
DOCUMENTOS.
PRECLUSÃO.
AGRAVO
NÃO
CONHECIDO.
1. Na hipótese, não há como acolher a tese recursal de violação ao art. 275 do CE,
devido à ocorrência de omissão no aresto regional por não ter o Tribunal local
analisado a extensão e o comprometimento do atraso na entrega dos relatórios
financeiros, porque a referida irregularidade foi examinada à luz da jurisprudência
mais recente desta Corte Superior acerca do tema e concluiu–se que acarretou
mácula às contas e prejuízo à fiscalização da contabilidade.
2. A Corte regional consignou que foram juntados documentos extemporaneamente
(após o parecer conclusivo e com a interposição do recurso eleitoral) no intuito de
comprovar os gastos efetuados com combustível, porém tal documentação não foi
considerada, ante a ocorrência da preclusão. Logo, ficou assentado, no aresto
regional, que os relatórios com gastos com combustível não foram apresentados,
não tendo sido analisados, por conseguinte, os valores com a referida despesa.
Ausência de omissão e de violação ao art. 275 do CE.
3. A decisão da Corte regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
consolidada deste Tribunal, segundo a qual, em virtude da natureza jurisdicional do
processo de prestação de contas, a ausência de juntada de documentos em
momento oportuno atrai a preclusão. Precedentes.
4. A conclusão do Tribunal a quo, que considerou o conjunto de
irregularidades – quais sejam, o descumprimento do prazo estabelecido pela
legislação eleitoral para a entrega dos dados relativos aos recursos
financeiros recebidos para o financiamento da campanha (art. 47, I, da
Res.–TSE nº 23.607/2019) e a ausência de relatório sobre volume e valor com
gastos com combustível (art. 35, § 11, da mesma norma de regência) – e entendeu
pela desaprovação das presentes contas, está em conformidade com a
jurisprudência deste Tribunal para as eleições de 2020, de que tais falhas
violam a transparência e a lisura da prestação de contas, bem como dificultam
o efetivo controle sobre a licitude da movimentação dos recursos de
campanha. Óbice do Enunciado Sumular nº 30 do TSE.
5. A orientação desta Corte é no sentido de que a aplicação desse enunciado não se
restringe aos recursos especiais interpostos com fundamento em dissídio
jurisprudencial, mas que se aplica também àqueles interpostos por afronta à lei.

Num. 43570278 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49
Precedentes.
6. Agravo não conhecido.
(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060025653, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE Data 26/08/2022)
(grifei)

Tem-se, assim, que o atraso na entrega dos relatórios financeiros poderia caracterizar infração
grave se referente a uma movimentação relevante da campanha e se ausente justificativa
idônea para afastar a obrigação, o que ensejaria a desaprovação das contas.
No caso sob análise, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela legislação eleitoral
no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto às seguintes doações:
Assim, uma vez que as doações foram recebidas pelo prestador em 24/08/2022 e 08/09/2022, os
relatórios financeiros correspondentes deveriam ter sido apresentados até os dias 27/08/2022 e
11/09/2022, respectivamente. Nada obstante, os relatórios foram apresentados em 02/09/2022 e
27/10/2022, portanto com um atraso, respectivamente, de 6 e 46 dias após o prazo legal de 72
horas.
Em relação aos recursos próprios no montante de R$ 2.060,00, tem-se que a inconsistência
corresponde a 9,3% do total de recursos movimentados na campanha, o que autoriza a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Ademais, o atraso foi de poucos dias, não
afetando, dessa forma, a transparência das contas, até porque entregue bem antes da data do
pleito, constituindo-se vício meramente formal.
Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte:
No particular, é imperioso observar que o atraso se refere a 10,5% dos recursos
financeiros recebidos pelo candidato, bem como que o atraso foi de poucos dias
havendo o envio da informação antes das eleições, o que reforça que a falha
não comprometeu a lisura das contas e sua a análise.
Dessa forma, considerando as peculiaridades do caso ora em análise, na qual a
transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.
(TRE-PR, PC nº 3195-22, Relatora Des. Cláudia Cristina Cristofani, julgado em
27/11/2022)

Num. 43570278 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49

No que diz respeito ao atraso no envio do relatório financeiro referente ao valor de R$ 20.000,00,
verifica-se ser alusivo à doação realizada pelo partido ao qual o candidato está filiado e
corresponde à 90,6% do total de recursos movimentados na campanha.
Todavia, considerando as particularidades do caso ora em análise, nomeadamente que a doação
informada em atraso é oriunda do partido do candidato, tem-se que a transparência das contas
não foi afetada, constituindo-se vício de natureza formal.
Sobre o tema, recente decisão deste TRE/PR:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE
Nº 23.607/19. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. PONDERAÇÃO
DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOAÇÃO ORIUNDA DE PARTIDO. APOSIÇÃO DE
RESSALVA.
NOTA
FISCAL
ATIVA.
DECLARAÇÃO
DA
EMPRESA.
INSUFICIÊNCIA.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
IRREGULARIDADE
GRAVE.
RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. DESPESA CONTRATADA ANTES DA ABERTURA DA CONTA.
COMPROVAÇÃO
E
TRÂNSITO
PELA
CONTA
DE
CAMPANHA.
IRREGULARIDADE FORMAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE RESSALVA. PRINCÍPIO
DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. 1. O atraso no envio dos relatórios financeiros
não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de
cada caso específico pelo órgão julgador.
2. Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a
doação informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato,
nota–se que a transparência das contas não foi afetada e a irregularidade
verificada constitui–se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a
aposição de ressalva.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
16/12/2022 - destaques acrescentados)

Em conclusão, diante das peculiaridades do caso em tela, tem-se por suficiente a aposição de
ressalvas.

DISPOSITIVO
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalvas as contas de Jobson do
Nascimento Melo, candidato eleito suplente ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

Num. 43570278 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 13/04/2023 18:18:13
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23041318181074300000042533385
Número do documento: 23041318181074300000042533385
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 14/04/2023 13:00:49

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602671-25.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022 JOBSON DO
NASCIMENTO MELO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: JOBSON DO NASCIMENTO MELO -
Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da Relatora.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 12.04.2023.